Tribunal: TJDFT
Processo: 0725401-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725401-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBALDO JORGE DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UBALDO JORGE DA CUNHA em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em Execução Fiscal (n. 0094499-76.2011.8.07.0015), rejeitou exceção de pré-executividade. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de UBALDO JORGE DA CUNHA, para cobrança de dívida ativa tributária (ISS). A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu: a nulidade da CDA por ausência de fundamentação; ausência de notificação na fase administrativa; a inocorrência do fato gerador. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou o pleito da excipiente e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. Consoante entendimento externado na Súmula 392 do e. STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. Com relação à suposta ausência de intimação na seara administrativa, seria imprescindível a análise do processo administrativo que deu origem ao crédito em execução, pois não é possível inferir o que suscitado pela excipiente somente pela documentação constante dos autos ou pelas informações extraídas da CDA. Urge ressaltar que o e. STJ consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo sequer falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da juntada requerida pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). Assim, tem-se que a excipiente se desincumbiu do ônus a ela atribuído, não comprovando efetivamente as alegações constantes da peça defensiva. Há, aqui, a clara necessidade de dilação probatória, o que esbarra na previsão da Súmula 393 do STJ. Nesse contexto, ante a escassez de mais elementos, é impossível estabelecer um juízo de certeza acerca das arguições do excipiente. E, sendo o título executivo fiscal coberto pela presunção de liquidez e certeza, o procedimento executivo deve seguir seu curso normal. Ademais, os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Observa-se que, nas certidões de ajuizamento (ID 27294512), há discriminação exata da origem e natureza do crédito, inclusive com data da inscrição de forma pormenorizada na inicial. A indicação do tributo por código, e a descrição do código no verso da certidão, não invalida a CDA. Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É certo que o parágrafo único do art. 2o da Lei 6830/80, dispõe que a presunção relativa da dívida ativa admite prova em contrário, a cargo do executado. Entretanto, o executado não trouxe aos autos nenhuma prova inequívoca que ateste o contrário, não se desincumbindo do ônus atribuído a ele. Em prosseguimento, segundo estabelece o artigo 1o da Lei Complementar 116/03, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços. Apesar do artigo 19 do Decreto Distrital 25.508/05 estabelecer que constatada a existência de contribuinte não inscrito no CF/DF, será este inscrito de oficio, ficando o mesmo obrigado a apresentar a documentação contida nos arts. 16 e 17 da mesma Lei, conforme o caso, na unidade de atendimento da Receita competente. E, embora a inscrição cadastral gere presunção de que se exercita a atividade profissional, é cabível demonstração no sentido contrário, mediante produção de provas. Essa é a previsão do art.70 do Decreto Distrital 25.508/05, in verbis: “Poderá ser cancelado o lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação de forma inequívoca do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda”. Veja-se, portanto, que a pretensão da executada esbarra na previsão da Súmula 393/STJ., vez que, demanda dilação probatória. Reitere-se, a exceção de pré-executividade é medida excepcional para questionar a força executiva do título, sob pena de ofensa aos princípios norteadores do Processo Civil, transformando o processo executivo lastreado em processo de conhecimento, sem amparo legal, de molde a tornar lenta a prestação jurisdicional efetiva. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. Assim, inexistindo nos autos prova pré-constituída capaz de elucidar a matéria por completo e, com isso, desconstruir a presunção de legitimidade e veracidade do ato que constituiu o crédito tributário, deve esta ser debatida em sede de Embargos à Execução, e não sob o título de exceção de pré-executividade, que, dada sua instrumentalização e âmbito estrito de abrangência, objetiva abarcar questões que podem ser reconhecidas de ofício pelo juízo e que independem de dilação probatória. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que, mediante provas pré-constituídas, demonstrou que, no ano de 2006, comunicou ao fisco o encerramento das atividades no consultório odontológico. Assevera que o lançamento de ISS é indevido, uma vez que o fato gerador é a efetiva prestação de serviços a título oneroso e não a mera manutenção de dados do contribuinte junto ao cadastro. Alega que o não cancelamento de sua inscrição ou o seu cancelamento tardio não implica na exigibilidade do tributo, mas apenas eventual descumprimento de obrigação tributária acessória. Sustenta a plausibilidade do direito, amparado na demonstração de encerramento das atividades odontológicas, o que implicaria na inexistência de fato gerador de ISS. Defende, ainda, o perigo de dano, ao argumento de corre o risco iminente de constrição patrimonial. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. O entendimento jurisprudencial acerca da exceção de pré-executividade estabelece que ela é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme dispõe a Súmula 393 do STJ. Na presente hipótese, o Agravante sustenta que os documentos por ele apresentados são suficientes para demonstrar a inexistência do fato gerador do Imposto Sobre Serviço, razão por que não desafiariam a dilação probatória. Instrui a exceção com declarações de que teria encerrado as suas atividades profissionais no ano de 2006. Na estreita via do momento processual, não extraio dos documentos apresentados prova suficiente, pré-constituída, capaz de infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, conforme art. 204 do CTN. Isso porque há a necessidade de exame aprofundado dos documentos apresentados, especialmente quanto à demonstração acerca do exercício profissional e a consequente responsabilidade tributária. Portanto, não vejo plausibilidade jurídica na instauração da exceção de pré-executividade que autorize a suspensão dos efeitos da decisão. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024 17:27:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador